Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-69.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que responsabilizou os réus pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, c/c art. 29, caput, e art. 70, caput, todos do CP), em razão de subtração de celulares e veículo em lanchonete no Gama/DF, mediante grave ameaça com arma de fogo e em concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia seria inepta por ausência dos requisitos do art. 41 do CPP; (ii) verificar se as provas produzidas são suficientes para embasar condenação; (iii) avaliar a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; e (iv) estabelecer se caberia reconhecer participação de menor importância quanto a um corréu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia atende ao art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com suas circunstâncias, qualificando os acusados e permitindo a ampla defesa; ademais, a alegação de inépcia encontra-se preclusa após sentença condenatória.
4. A materialidade é comprovada por autos de prisão em flagrante, apreensões, restituições e prova oral; a autoria se confirma pelos reconhecimentos em juízo, pela apreensão dos bens roubados em poder dos acusados e pelos depoimentos coerentes de vítimas e policiais.
5. A palavra das vítimas possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por testemunhos e circunstâncias do caso.
6. A majorante do emprego de arma de fogo incide mesmo sem apreensão ou perícia, quando comprovada por outros meios de prova, como relatos firmes e convergentes das vítimas.
7. Não cabe reconhecer a participação de menor importância de corréu, pois restou evidenciada sua adesão consciente ao plano criminoso, atuando em coautoria segundo a teoria monista do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada e, no mérito, recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP não é inepta, restando a alegação preclusa após a sentença condenatória.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para comprovar a autoria em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.
3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, bastando prova testemunhal idônea.
4. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui para a consumação do roubo.